Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL DOS AUTORES. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DOS FILHOS. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO PELO GENITOR. CABIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO DE FÉRIAS E HORAS EXTRAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou alimentos para os três filhos em 25% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, e determinou a obrigação do pai de custear o plano de saúde das crianças - com pagamento diretamente ao prestador de serviço -, e metade das despesas com material escolar. Os autores pretendem a majoração da verba alimentar e a incidência dos alimentos sobre décimo terceiro, terço de férias, horas extras e verbas rescisórias, enquanto o requerido almeja a sua minoração e a exclusão do custeio do plano de saúde, bem como o afastamento do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse recursal parcial dos autores quanto à questão em relação à qual não sucumbiram; (ii) analisar possível violação à ampla defesa e contraditório; (iii) definir se o valor dos alimentos deve ser majorado ou reduzido, considerando a capacidade financeira do genitor e as necessidades dos filhos; (iv) verificar a possibilidade de exclusão do pagamento do plano de saúde dos filhos pelo genitor; (v) avaliar a possibilidade de incidência dos alimentos sobre 13o salário, férias, horas extras e verbas rescisórias e; (vi) apreciar o pedido de afastamento de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que a sentença já determinou ao réu a obrigação de custeio de 50% (cinquenta por cento) dos custos com material escolar dos filhos no início de cada ano letivo, tem-se por não caracterizado o interesse recursal dos autores sobre questão em relação à qual não sucumbiram.
4. O acervo probatório dos autos, com documentos que atestam os rendimentos dos genitores e corroboram as despesas das crianças, é suficiente para o julgamento da ação, sendo prescindível a realização de prova oral, sem que isso configure violação à ampla defesa e ao contraditório.
5. O trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade deve nortear a fixação dos alimentos, considerando-se as necessidades dos filhos e as possibilidades do genitor.
6. As despesas apresentadas pelos autores foram parcialmente comprovadas, havendo gastos superdimensionadas, como os valores de alimentação e babá. O genitor, por sua vez, não comprovou as alegadas dificuldades financeiras e a dependência econômica de seus pais.
7. O fato de as possibilidades financeiras dos pais serem semelhantes não autoriza, por si só, a divisão estritamente igual do custeio das despesas, notadamente ante a substancial diferença no tempo de convivência do pai e da mãe com as crianças e os custos financeiros que tal convivência impõe, entendimento que se coaduna com o previsto no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
8. Embora a prestação de alimentos diretamente ao prestador de serviço seja considerada excepcional, a determinação de custeio de plano de saúde pelo genitor, no caso, atende ao melhor interesse das crianças e proporciona a sua proteção integral, bem como resguarda o exercício do direito à saúde, independentemente de as crianças serem saudáveis e de os genitores possuírem formação acadêmica na área médica.
9. Tendo em vista que a sentença realizou o adequado cotejo dos fatos com o acerbo probatório, deve ser mantido o percentual de alimentos fixado em 25% dos rendimentos do genitor, acrescido da obrigação de pagamento do plano de saúde e de metade do material escolar dos filhos.
10. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter remuneratório das verbas, os alimentos devem incidir sobre 13o salário, terço de férias e horas extras, mas não sobre verbas rescisórias, por sua natureza indenizatória e eventualidade.
11. Pelo princípio da sucumbência, considerando que o réu restou vencido, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios revela-se como consequência lógica do desfecho da ação de alimentos, não sendo possível determinar o afastamento pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação dos autores parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso de apelação do réu conhecido e não provido.

Teses de julgamento: 1. Os alimentos devem ser fixados com base no trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, considerando as despesas dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante. 2. A prestação de alimentos pode incluir o custeio de plano de saúde, mesmo que os filhos não apresentem doenças prévias e independentemente da formação na área médica dos pais. 3. A pensão alimentícia incide sobre 13o salário, 1/3 de férias e horas extras, mas não sobre verbas rescisórias, por serem indenizatórias e excepcionais.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV, 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.703; CPC, arts. 85, 370, 371 e 966.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 192; 3a Turma. REsp 1.741.716-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25/05/2021; 4a Turma. REsp 1098585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/06/2013; TJDFT, Acórdãos 1744739, 1687083, 1899374 e 1727143.